Tribunal: TJMT
Processo: 1067126-64.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067126-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON FLEITA DANTAS - CPF: 064.933.301-22 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1067126-64.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP.

RECORRIDO: ANDERSON FLEITA DANTAS.

Data de Julgamento: 08 a 11/07/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 DA lEI Nº 9.099/1995

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ERRO NA LAVRATURA DE MULTA DE TRÂNSITO – INFRAÇÃO IMPUTADA A VEÍCULO DIVERSO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO RECLAMANTE – FALHA DO MUNICÍPIO RECORRENTE – correção monetária corrigida de ofício – SENTENÇA MANTIDA por fundamento diverso – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O município recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 ao reclamante, a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente demonstra que a fundamentação constante na sentença recorrida foi equivocada e totalmente estranha aos fatos narrados nos autos.

Aduz que apenas ocorreu um erro na lavratura da multa para veículo diverso do infrator e que a intenção do reclamante não foi a de reparar o erro, mas obter lucros por meio da ação proposta, o que deve ser repelido.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente a pretensão da reclamada.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Segundo consta da inicial,
o reclamante
, ao ter sua motocicleta apreendida, após os trâmites legais, quando da retirada do veículo
constatou, junto ao banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), uma infração constituída de forma indevida
.

6.

Assim, restou comprovado nos autos que o município de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (STU), lançou,
de forma equivocada
, uma infração de trânsito à motocicleta placa NJM2H73 (de propriedade do reclamante), quando na verdade o veículo infrator possuía a placa NJW2773 (conforme evidenciado por fotografia tirada pelo órgão autuador).

7.

Ressalta-se que
o reclamante tentou resolver administrativamente a situação
(id. 217040204), contudo, o reclamado não demonstrou o desfecho da defesa apresentada, limitando-se a alegar em sua contestação que, apesar de notificado, o reclamante deixou de realizar defesa administrativa de forma tempestiva.

8.

Assim, não assiste razão ao recorrente quando afirma que “
Percebe-se que fora (sic) tudo articulado para o ajuizamento da presente ação
”. Ora,
se o município
, por meio de sua Secretaria de Trânsito,
não tivesse falhado em imputar a infração cometida por um veículo a outrem, a ação inexistiria
.

9.

Desse modo, considerando a falha
incontroversa
praticada pelo recorrente, bem como o fato de o reclamante ter tentado resolver a questão pela via administrativa, sem êxito,
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
,
apesar de na fundamentação constarem equivocadamente fatos estranhos à lide
,
deve ser mantida
.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida no que concerne à condenação do reclamado ao pagamento de danos morais ao reclamante, no importe de
R$ 3.000,00
, determinando,
de ofício
, a incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária calculada com base no IPCA-E.

11.

Ressalta-se, por fim, que partir de dezembro de 2021, sobre o valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024